Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-14.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANIFESTAÇÕES EM PROCESSO JUDICIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ART. 142, I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família basta para a concessão de gratuidade de justiça, em atenção ao que dispõe o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se olvidando que o artigo 99, § 3o, do CPC/2015 dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
1.1 No caso, como o pedido de gratuidade de justiça inicialmente formulado pelo querelante não foi analisado na origem e, como ele reiterou, nesta instância, que não tinha condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, juntando, inclusive, documento comprobatório, não há motivos para o não deferimento da gratuidade da justiça outrora pleiteada.
2. No juízo de admissibilidade da queixa-crime, exige-se a presença de indícios mínimos de materialidade e de autoria, bem como a adequação típica dos fatos narrados ao tipo penal invocado.
3. As manifestações do querelado ocorreram no contexto de processo judicial anterior, estando protegidas pela excludente de ilicitude prevista no art. 142, inciso I, do Código Penal, que assegura imunidade à parte ou procurador por ofensas proferidas em juízo, na discussão da causa.
4. Não há prova de que o querelado tenha extrapolado o âmbito processual ou dirigido suas manifestações a terceiros de forma a caracterizar divulgação caluniosa ou difamatória fora do processo judicial.
5. Os documentos apresentados pelo querelante, como excertos de peças processuais e trechos de suposto e-mail, são insuficientes para comprovar a ocorrência de dolo específico exigido nos crimes contra a honra, bem como, a imputação concreta de fato definido como crime, especialmente no tocante à calúnia.
6. A ausência de indícios mínimos de crime praticado impede o prosseguimento da ação penal privada, autorizando sua rejeição liminar.
7. Os pedidos formulados pelo querelado em contrarrazões — tais como condenação por denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime, indenização e multa por má-fé — não podem ser acolhidos no âmbito do recurso em sentido estrito, por não integrarem o objeto da lide penal privada e dependerem de iniciativa do Ministério Público ou de ação própria no juízo cível.
8. Recurso conhecido e desprovido.